Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0705023-16.2020.8.07.0000 Agravante(s) VANESSA DA SILVA BRAGA MEIRELES Agravado(s) BANCO BRADESCO SAÚDE S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa da Silva Braga Meireles contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 14712373, p. 179) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0706400-19.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora, consubstanciada no pedido de determinação para que a parte ré, ora agravada, autorize a realização de “cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia braquial bilateral: código TUSS: 30101565X2 extensos ferimentos e retalhos e código TUSS: 30101670X2 plastia em Z”, nos exatos termos da prescrição médica. Em suas razões recursais (ID 14712372), a agravante sustenta, em suma, a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Para tanto, argumenta que teria sido submetida a procedimento bariátrico, que teria resultado na perda de 64 kg (sessenta e quatro quilos) de massa corpórea, ocasionando-lhe, nesse passo, um quadro de “transtorno dismórfico, dermatites recorrentes e severos problemas psíquicos”. Anota que, em razão de seu estado clínico, estaria suportando dificuldades de mobilidade e, ainda, de realização de outros atos corriqueiros, tais quais, vestir-se, higienizar-se, etc. Afirma que tais restrições limitariam seu convício social e seu bem-estar físico e psicológico, submetendo-a a “imensurável constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros”, o que denotaria a urgência necessária à concessão de medida liminar vindicada. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, “que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de tratamento cirúrgico reparador de correção de lipodistrofia braquial bilateral: código TUSS: 30101565X2 extensos ferimentos e retalhos e código TUSS: 30101670X2 plastia em Z, nos exatos termos da prescrição médica”. Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da inicial análise dos autos, própria deste momento processual, não se constata a urgência necessária à concessão da medida liminar vindicada. Isso porque, do relatório médico de ID 14712373 (p. 176), não é possível extrair o caráter urgente da medida que constitui o objeto da tutela provisória pleiteada, muito embora se tenha um panorama das condições físicas da agravante. Para além desse aspecto, a princípio, não se extrai dos autos o lapso temporal compreendido entre a realização da cirurgia bariátrica pela recorrente e o relatório médico por ela utilizado para embasar a suposta necessidade do procedimento reparador. Desse modo, a simples alegação de fragilidade de saúde, estampada em um único relatório médico elaborado unilateralmente, sem quaisquer outros elementos, obsta, neste momento, a antecipação da tutela recursal por ela pretendida. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora